Tribunal: TCU
Processo: 022.059/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7965/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 169, inciso III, e 211, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar as contas do responsável a seguir especificado iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.059/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ruben Esmanhotto (XXX.093.939-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.